Tribunal: TJMT
Processo: 1081420-30.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1081420-30.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ALLAN NEVES MARTINS - CPF: 068.870.671-10 (ADVOGADO), Gabriel Anchieta registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA - CPF: 026.899.461-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO HÍBRIDO. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À RESILIÇÃO ANTECIPADA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para reduzir para R$ 5.000,00 os honorários advocatícios arbitrados em ação de arbitramento proposta após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios. O escritório alegou contradição e omissões quanto aos critérios de fixação do quantum, à aplicação do art. 85, § 2o, do CPC, ao enriquecimento sem causa e à falta de enfrentamento de precedente do Tribunal. O banco sustentou, entre outros pontos, decisão extra petita, ausência de interesse de agir, inadequação da via eleita, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva, omissões sobre a condição suspensiva contratual, sobre os termos de quitação, sobre cláusulas contratuais de remuneração, sobre a inexistência de proveito econômico e sobre a distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao manter o arbitramento judicial de honorários advocatícios após a rescisão unilateral do contrato; (
ii
) estabelecer se as alegações sobre inadequação da via eleita, inexistência de lacuna contratual, quitação, ausência de proveito econômico e insuficiência de fundamentação autorizam a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a possibilidade de arbitramento judicial com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, porque a rescisão unilateral pelo cliente deixou sem disciplina contratual específica a remuneração pelos serviços prestados até a ruptura.

A remissão do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia ao art. 85 do CPC exige observância dos critérios legais de forma sistemática, sem impor aplicação automática dos percentuais do § 2o quando as circunstâncias do caso recomendam solução diversa.

O art. 85, § 8o, do CPC autoriza a fixação equitativa dos honorários quando inexistente ou inestimável o proveito econômico, hipótese configurada porque não houve recuperação de crédito nas ações patrocinadas.

A inexistência de resultado econômico útil afasta a mensuração objetiva de benefício financeiro e legitima a fixação moderada do valor, considerada a natureza dos atos praticados, o período efetivamente trabalhado e a remuneração já percebida em parte da execução contratual.

Os termos de quitação produzem efeitos apenas em relação ao período até 31/12/2019, não alcançando os serviços prestados entre janeiro e novembro de 2020, razão pela qual não impedem o arbitramento.

O contrato possui natureza híbrida, com previsão de remuneração por atos processuais e por eventual êxito, e essa estrutura não afasta o arbitramento; ao contrário, evidencia a lacuna quanto à hipótese específica de rescisão antecipada.

Não há decisão extra petita, porque a petição inicial pede o arbitramento judicial dos honorários em valor compatível com o trabalho realizado até a ruptura contratual, e não exclusivamente honorários de êxito.

A referência contratual ao percentual de 18% serve apenas como parâmetro de contextualização econômica e não torna inepta a inicial, cujo pedido de arbitramento está formulado de modo claro e adequado.

A ausência de recuperação de crédito impede o pagamento de honorários contratuais de êxito, mas não afasta o direito ao arbitramento pelos serviços efetivamente prestados e não remunerados após a rescisão.

O precedente do STJ invocado pelo banco, referente a contrato exclusivamente ad
exitum
, não se aplica integralmente ao caso, porque a controvérsia versa sobre contrato híbrido e sobre remuneração de trabalho efetivamente realizado em período sem pagamento.

O Tema Repetitivo no 1.388 do STJ não possui aplicação vinculante ao caso, pois está em fase de afetação e, além disso, trata de honorários sucumbenciais por equidade, e não de honorários contratuais arbitrados em razão de rescisão unilateral.

A fixação do valor de R$ 5.000,00 está suficientemente fundamentada nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, à vista da ausência de proveito econômico, da extensão dos serviços e da remuneração anteriormente quitada, sem configurar enriquecimento sem causa.

Em ação de arbitramento de honorários, a obtenção do reconhecimento do direito ao arbitramento, ainda que em montante inferior ao sugerido, não gera sucumbência recíproca, devendo o réu suportar integralmente os ônus sucumbenciais pelo princípio da causalidade.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito nem para corrigir suposto desacerto do julgamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando o contrato de prestação de serviços contém lacuna quanto à remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente. 2. A inexistência de recuperação de crédito e de proveito econômico autoriza a fixação equitativa dos honorários, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observadas as peculiaridades do caso concreto. 3. A natureza híbrida do contrato, com remuneração por atos processuais e por eventual êxito, não impede o arbitramento judicial da parcela relativa ao trabalho efetivamente prestado e não remunerado após a rescisão. 4. A quitação contratual limitada a período determinado não obsta a pretensão de arbitramento quanto a serviços posteriores por ela não abrangidos. 5. A procedência do pedido de arbitramento, ainda que em valor inferior ao pretendido, não configura sucumbência recíproca em ação de honorários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC,
arts
. 85, § 2o, 85, § 8o, 86, 319, 489, § 1o, 927, III, e 1.022; CC,
arts
. 421-A, II, e 596.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 402.578/MT; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.720.988/MS; STJ, REsp no 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; TJRS, ED no 71006492177/RS, Rel. Juliano da Costa Stumpf, Turma Recursal Provisória, j. 21.11.2016, pub. 25.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1081420-30.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.

e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS,
contra acórdão proferido por esta 4a Câmara de Direito Privado que

deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo réu apenas para reduzir os honorários advocatícios arbitrados para o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
(ID
349671394
).

O
embargante GALERA MARI E ADVOGADOS

aduz que
há
contradição interna manifesta entre os fundamentos da decisão, omissões quanto aos critérios efetivamente aplicados para o arbitramento, ausência de análise sobre o enriquecimento sem causa do embargado e omissão quanto a precedente paradigmático juntado aos autos.

Alega que o acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece que o proveito econômico perseguido é de R$ 34.070,89, fixa os honorários em apenas R$ 5.000,00 por doze anos de trabalho, sem explicar o nexo lógico entre essas premissas e a conclusão alcançada.

Sustenta ainda que o acórdão não especificou como foram aplicados concretamente os critérios obrigatórios do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, limitando-se a invocar conceitos jurídicos indeterminados como proporcionalidade e razoabilidade, sem demonstrar sua relação específica com os fatos do caso.

Argumenta que a decisão embargada deixou de apreciar precedente da Primeira Câmara de Direito Privado do mesmo Tribunal, proferido em caso idêntico apenas um dia antes, que majorou o percentual de honorários em situação análoga.

Requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, com a explicitação dos critérios utilizados para fixação do quantum e eventual atribuição de efeito modificativo para readequação do valor arbitrado em patamar compatível com os doze anos de trabalho efetivamente prestado

(ID
352010354
).

Já o apelante BANCO BRADESCO S.A.

sustenta,
inicialmente, a ocorrência de decisão extra petita, ao argumento de que o acórdão, assim como a sentença, partiu de premissa fática equivocada ao considerar que a demanda objetivava o arbitramento de honorários pelos serviços prestados ao longo da ação de execução.

Afirma que a pretensão autoral não questionava pagamentos já realizados pela distribuição das ações ou por atos intermediários, mas sim a perda da oportunidade de auferir remuneração condicionada ao êxito na recuperação de crédito, frustrada pela resilição contratual antecipada.

Defende que os serviços prestados já haviam sido integralmente remunerados, conforme Termos de Quitação juntados aos autos, sendo a controvérsia restrita à cláusula contratual sujeita a condição suspensiva.

A
lega carência de ação por ausência de interesse de agir, sustentando que o acórdão se amparou em precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 402.578/MT) que não guardaria similitude com o caso concreto, por tratar de contexto fático e normativo diverso, inclusive anterior à vigência do atual Código Civil e do Código de Processo Civil, além de versar sobre hipótese de remuneração exclusivamente vinculada ao êxito mediante honorários sucumbenciais.

Aponta, ainda, contradição no acórdão ao reconhecer que determinados atos já foram remunerados conforme previsão contratual.

Menciona a
inadequação da via eleita,
uma vez que
o arbitramento de honorários somente seria cabível na ausência de ajuste entre as partes, nos termos do artigo 596 do Código Civil e do artigo 22 do Estatuto da Advocacia, o que não se verifica no caso, haja vista a existência de contrato e de Termos de Quitação com renúncia expressa, circunstância que, segundo afirma, foi ignorada ou tratada de forma contraditória pelo acórdão.

Aduz

a inépcia da petição inicial, em razão de incongruência entre a causa de pedir e o pedido, uma vez que, embora haja referência a contrato com previsão de percentual (18%) sobre o valor atualizado da causa, o pedido formulado foi de arbitramento de honorários, medida cabível apenas na ausência de ajuste.

S
ustenta
a
ilegitimidade passiva
, pois
o cliente
/e
x-cliente não pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários sucumbenciais ao próprio advogado, sobretudo diante da inexistência de êxito ou proveito econômico na demanda, matéria que afirma não ter sido enfrentada no acórdão.

A
lega omissão quanto à ausência de análise da inexistência de recuperação de crédito nas ações de execução, bem como da não implementação da condição suspensiva prevista contratualmente para pagamento vinculado ao êxito, em afronta ao artigo 421-A, inciso II, do Código Civil.

Ressalta que o contrato previa múltiplas hipóteses de remuneração, incluindo pagamentos por atos processuais independentemente de êxito, além de eventual remuneração condicionada à recuperação final, que não se concretizou.

Menciona a existência de omissão
quanto à análise e adequada valoração dos Termos de Quitação e do contrato de prestação de serviços, os quais conteriam renúncia expressa a quaisquer valores pretéritos, destacando sua validade formal e sua já reconhecida eficácia em outras demandas judiciais.

Argumenta que o contrato firmado possui natureza híbrida, prevendo remuneração por atos processuais independentemente de êxito, além de eventual participação no resultado, não se tratando de contrato exclusivamente de êxito.

Aponta, também, omissão e contradição quanto à cláusula sexta contratual, especialmente no que tange ao princípio do benefício financeiro e às cláusulas 6.6, 6.7 e 6.8, sustentando que o acórdão não enfrentou adequadamente tais disposições, que delimitariam a forma de remuneração pelos serviços prestados.

Alega, ainda, omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e quanto à efetiva extensão dos serviços prestados, que teriam sido simples e já devidamente remunerados, inexistindo recuperação de crédito até o momento.

Invoca precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS), para sustentar que o arbitramento em caso de rescisão antecipada pressupõe contrato de êxito exclusivo, o que não se verifica na hipótese, marcada por remuneração híbrida e pela ausência de previsão contratual para pagamento adicional na hipótese de resilição.

Defende a existência de
contradição no acórdão ao reconhecer a existência de contrato e, simultaneamente, aplicar o artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, que pressupõe ausência de estipulação ou acordo, o que tornaria inadequada a via de arbitramento.

Destaca
omissão
q
uanto ao valor arbitrado, por ausência de critérios objetivos que justifiquem a fixação do montante de R$ 5.000,00, em afronta ao artigo 489, §1o, do CPC, destacando a inexistência de proveito econômico e a falta de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como à natureza acessória dos honorários.

Al
ega omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o pedido inicial
-
arbitramento de 18% sobre o valor das causas
-
não foi acolhido, o que exigiria a aplicação do artigo 86 do CPC, com repartição proporcional da sucumbência.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, inclusive para fins de prequestionamento dos dispositivos legais e
constitucionais invocados, bem como para que seja considerada a distinção do caso em relação aos precedentes utilizados no acórdão, especialmente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS
(ID
352104886
).

Ambas as partes apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento dos respectivos embargos de declaração (ID
353506353

e ID
354662856
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

No que diz respeito à alegada omissão quanto à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 e dos parágrafos do art. 85 do CPC, não assiste razão ao embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa ao arbitramento dos honorários advocatícios, reconhecendo, inclusive, a incidência do art. 22, §2o, do Estatuto da Advocacia ao caso concreto, ao consignar a possibilidade de fixação de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu.

No tocante à forma de fixação, a decisão adotou fundamentação própria, ancorada nas peculiaridades do caso concreto, especialmente na natureza dos serviços prestados, no período efetivamente trabalhado e, sobretudo, na inexistência de proveito econômico decorrente das demandas patrocinadas.

A remissão feita pelo art. 22, §2o, do EOAB aos dispositivos do art. 85 do CPC não implica aplicação automática e rígida dos percentuais previstos no §2o desse artigo, mas sim a observância dos critérios ali estabelecidos, os quais devem ser interpretados de maneira sistemática e ajustados às circunstâncias da causa.

Nesse contexto, o §8o do art. 85 do CPC autoriza expressamente a fixação equitativa dos honorários quando inexistente ou inestimável o proveito econômico, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso em exame.

Como consignado no acórdão embargado, não houve recuperação de crédito nas ações patrocinadas pelo embargante, o que afasta a possibilidade de mensuração objetiva de benefício econômico e legitima a adoção do critério equitativo.

A própria narrativa inicial
evidencia
que a pretensão deduzida decorre da frustração de expectativa de êxito e da impossibilidade de continuidade da atuação profissional, o que revela a natureza incerta e potencial do proveito econômico alegado. Tal circunstância reforça a adequação da fixação por equidade.

Além disso, a fixação do valor de R$ 5.000,00 não decorreu de aplicação percentual sobre o valor da causa, mas de análise concreta do trabalho efetivamente prestado.

Soma-se a isso a ausência de resultado econômico útil, circunstância que, aliada à extensão e natureza dos serviços, afasta qualquer alegação de inadequação do montante arbitrado, sob pena de se admitir enriquecimento sem causa.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser sanada quanto à aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994 ou dos dispositivos do art. 85 do CPC, tendo o acórdão enfrentado a matéria de forma suficiente e fundamentada.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do Tema Repetitivo no 1.388 do Superior Tribunal de Justiça, igualmente não prospera a insurgência.

Inicialmente, cumpre destacar que referido tema ainda se encontra em fase de afetação, pendente de julgamento definitivo, não havendo tese firmada com efeito vinculante.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, apenas os acórdãos proferidos sob o rito dos recursos repetitivos possuem caráter obrigatório, o que não se verifica na hipótese.

Além disso, a delimitação da controvérsia submetida ao Tema no 1.388 restringe-se à fixação de honorários sucumbenciais por equidade, especialmente quanto à observância dos parâmetros mínimos previstos no art. 85 do CPC, não abrangendo a disciplina dos honorários contratuais nem as hipóteses de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

De todo modo, o acórdão embargado encontra-se alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca do arbitramento de honorários contratuais em caso de rescisão unilateral, tendo, inclusive, mencionado precedente específico da Corte Superior, bem como julgados deste Tribunal, o que afasta qualquer alegação de omissão ou desconformidade.

Diante desse cenário, verifica-se que o acórdão enfrentou de maneira adequada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO BRADESCO S.A.

No que se refere à alegada nulidade por decisão extra petita, sustenta o embargante que o acórdão teria arbitrado honorários por todo o trabalho desenvolvido, quando o pedido estaria restrito aos honorários de êxito não recebidos em razão da rescisão antecipada.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a petição inicial é clara ao requerer o arbitramento de honorários advocatícios em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade assumida na condução do processo e o valor econômico da controvérsia, com fundamento no art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia e no art. 85, § 2o, do CPC.

A causa de pedir repousa justamente na rescisão unilateral do contrato sem previsão de remuneração para essa hipótese, sendo o pedido direcionado ao arbitramento pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

Não houve, portanto, extrapolação dos limites da demanda, mas aplicação adequada do instituto do arbitramento judicial, voltado a suprir lacuna contratual.

A confusão do embargante decorre da indevida equiparação entre honorários contratuais de êxito, condicionados à recuperação do crédito, e honorários arbitrados judicialmente pelo trabalho desenvolvido em contexto de rescisão antecipada, institutos que não se confundem.

Também não prospera a alegação de carência de ação por ausência de interesse de agir.

O acórdão embargado enfrentou a matéria ao invocar precedente do Superior Tribunal de Justiça que admite o arbitramento de honorários mesmo em contratos com cláusula ad
exitum
, quando a revogação do mandato decorre de iniciativa do cliente.

Ainda que o contrato seja de natureza híbrida, prevendo múltiplas formas de remuneração, tal circunstância não afasta, mas antes reforça a necessidade de arbitramento na hipótese não disciplinada contratualmente.

A inexistência de previsão específica para a rescisão antecipada evidencia lacuna que demanda intervenção judicial.

Ademais, não há contradição ao reconhecer que determinados atos já foram remunerados, pois ficou consignado que os serviços prestados até 31/12/2019 foram quitados, ao passo que aqueles realizados entre janeiro e novembro de 2020 não o
foram, legitimando
o arbitramento.

No tocante à alegada inadequação da via eleita, igualmente não assiste razão ao embargante.

A interpretação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 não se restringe à inexistência absoluta de contrato, abrangendo também hipóteses em que há ausência de estipulação para determinada situação específica.

No caso, embora o contrato contemple diversas formas de remuneração, não prevê solução justa para a hipótese de rescisão unilateral antecipada, o que caracteriza lacuna apta a justificar o arbitramento judicial.

Os Termos de Quitação, por sua vez, limitam-se ao período até 31/12/2019, não alcançando os serviços prestados posteriormente, de modo que não obstam a pretensão.

A alegação de inépcia da inicial também não procede.

A menção ao percentual contratual de 18% não configura incongruência, mas serve como parâmetro de referência para o arbitramento, evidenciando o proveito econômico potencial da demanda.

O pedido, entretanto, é inequívoco ao postular o arbitramento judicial com base nos critérios legais, atendendo plenamente aos requisitos do art. 319 do CPC.

No que diz respeito à suposta ilegitimidade passiva para pagamento de honorários sucumbenciais, verifica-se nova confusão conceitual.

O acórdão não impôs ao banco o pagamento de honorários da ação originária, mas sim dos honorários arbitrados na presente demanda, bem como dos honorários sucumbenciais decorrentes desta ação de arbitramento, em razão da sucumbência. Trata-se de verbas distintas, legitimamente exigíveis.

Quanto à alegada omissão sobre a condição suspensiva, tampouco há vício a ser sanado.

O acórdão foi expresso ao reconhecer a inexistência de recuperação de crédito, razão pela qual não são devidos honorários contratuais de êxito. Todavia, tal circunstância não impede o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado até a rescisão, não havendo violação ao regime contratual nem ao art. 421-A do Código Civil.

No que concerne à análise dos Termos de Quitação, o acórdão examinou adequadamente o conteúdo dos documentos, reconhecendo sua eficácia apenas em relação ao período que abrangem, qual seja, até 31/12/2019. Não há, portanto, qualquer inadequação na valoração da prova.

A alegação de omissão quanto às cláusulas contratuais relativas à remuneração merece parcial acolhimento apenas para fins de integração da fundamentação, sem alteração do resultado.

Com efeito, o contrato adota lógica de remuneração vinculada ao benefício financeiro obtido, circunstância que, aliada à ausência de recuperação de crédito, justifica a fixação de honorários em patamar moderado.

As cláusulas que preveem remuneração por atos processuais foram consideradas, inclusive porque tais valores já haviam sido quitados até o final de 2019, remanescendo sem pagamento apenas o período posterior.

A natureza híbrida do contrato, longe de afastar o arbitramento, evidencia a ausência de disciplina específica para a rescisão antecipada.

Também não há omissão quanto à ausência de proveito econômico e à alegada simplicidade dos serviços prestados.

Esses elementos foram expressamente considerados na fixação do quantum, que refletiu a proporcionalidade entre o trabalho realizado e a inexistência de resultado econômico.

No que tange ao precedente do STJ invocado pelo embargante, impõe-se apenas consignar distinção relevante.

O julgado citado refere-se a contrato exclusivamente ad
exitum
, enquanto, no caso concreto, há contrato de natureza híbrida, com previsão de remuneração por atos processuais e por eventual êxito.

O arbitramento, portanto, não incide sobre honorários condicionados ao sucesso, mas sobre o trabalho efetivamente prestado em período não remunerado, o que afasta a aplicação integral do precedente.

Não há, ademais, qualquer contradição na aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia, pois a expressão “falta de estipulação” abrange, como visto, hipóteses de lacuna contratual específica.

Quanto ao valor arbitrado, a fundamentação é suficiente, sendo oportuno apenas reforçar que o montante fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza dos atos praticados, o período de atuação, a ausência de recuperação do crédito e a remuneração já percebida anteriormente.

Por fim, no tocante à distribuição do ônus sucumbencial, não se verifica omissão.

Em ações de arbitramento de honorários, o pedido é necessariamente genérico quanto ao valor, razão pela qual a fixação em quantia inferior à sugerida não implica sucumbência recíproca.

Assim, t
endo o autor obtido o reconhecimento do direito ao arbitramento, é o réu quem deve suportar integralmente os encargos sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
a
ambos
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026